Tribunal: TJSP
Processo: 1014171-37.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – Pedido para que seja afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão, uma vez que o prazo prescricional somente se iniciaria com o vencimento do prazo para o pagamento da última parcela – Cabimento - Hipótese em que o inadimplemento das parcelas antecipa o vencimento da dívida; sem alterar, contudo, o termo inicial do prazo prescricional –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – Pedido para que seja afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão, uma vez que o prazo prescricional somente se iniciaria com o vencimento do prazo para o pagamento da última parcela – Cabimento - Hipótese em que o inadimplemento das parcelas antecipa o vencimento da dívida; sem alterar, contudo, o termo inicial do prazo prescricional – Precedentes do STJ – Prescrição não consumada - RECURSO PROVIDO.